Tribunal: TJDFT
Processo: 0724076-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724076-03.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ANGELICA NUNES DA MATA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, na ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ANGELICA NUNES DA MATA SILVA, extinguiu o processo sem resolução do mérito ante o fato do autor não ter indicado endereço válido para a localização do veículo e nem requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução, o que caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID n.o 55142677 - Pág. 1/7), o apelante sustenta que para o processo ser extinto sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor, é imprescindível que o autor abandone a causa por 30 dias e que haja sua intimação pessoal para suprir a falta, em 5 dias. Assim, alega nulidade da sentença ante a imprescindibilidade de intimação pessoal do autor para declaração de extinção do processo por abandono da causa. Preparo recolhido (ID n.o 55142678 - Pág. 1). Sem contrarrazões (ID n.o 55142684 - Pág. 1). É o relatório. Decido. O recurso de apelação não deve ser conhecido, haja vista a ausência de preenchimento do requisito da regularidade formal relativo à obediência ao princípio da dialeticidade recursal. A sentença recorrida teve como fundamento do autor não ter indicado endereço válido para a localização do veículo e nem requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução, o que caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo e ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil. Colaciono trecho da sentença recorrida: “O autor não indicou endereço válido para a localização do veículo e nem requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução, o que caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, representada pela falta da citação regular e de localização do veículo alienado, a permitir a extinção do feito. (...) É caso, portanto, de resolução do processo por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC). Verifica-se, ainda, a perda superveniente do interesse de agir. O interesse de agir é caracterizado pela conjugação do binômio necessidade/adequação, que não mais se observa nestes autos, visto que a não localização do veículo torna inadequada a ação de busca e apreensão para a satisfação do crédito da parte autora, o que também permite a extinção do feito, de acordo com precedente do e. TJDFT. (...) Diante de tais fundamentos, evidenciada a ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, como também a superveniente falta do interesse de agir, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.” Entretanto, o recurso de apelação não atacou nenhum dos fundamentos da sentença, limitando-se a arguir matéria estranha aos autos (abandono da causa e necessidade de intimação pessoal), ou seja, o recurso se mostra totalmente alheio ao que decidido na sentença recorrida. O princípio da dialeticidade recursal, que configura um pressuposto processual recursal na modalidade regularidade formal, está previsto no art. 1.010 do CPC, o qual elenca os requisitos formais que a apelação deve preencher para ser conhecida e ter o seu mérito analisado. Assim dispõe o artigo 1.010 do CPC: A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Assim, a apelação que contenha a exposição dos fatos e do direito, bem como que indique as razões do pedido de reforma ou decretação da nulidade, obedece ao previsto no art. 1.010 do CPC, preenchendo o requisito da regularidade formal. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DISCUTIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DESNECESSÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. MÉRITO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CAIXAS DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E DERIVAÇÃO. SHAFTS DE TUBULAÇÃO. DETERIORAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVER DE REPARAR. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS TÉCNICAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1.Apelações interpostas em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de obrigação de fazer movida por condomínio em desfavor da construtora e da CEB, a fim de: i) compelir a construtora a reparar a estrutura da rede de energia elétrica, trocando as caixas de medição, proteção e derivação bem como os shafts de tubulação deteriorados; ii) obrigar a ré CEB a trocar ou reparar os postes de energia elétrica que apresentem inclinação além do mínimo admitido; e iii) condenar ambas as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, esses fixados em 20% do valor atualizado da causa. 2.Apresentados os motivos, de fato e de direito, pelos quais é requerida a reforma da r. sentença, tem-se por respeitado o princípio da dialeticidade e atendido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010 do CPC/2015. 3.Amatéria devolvida foi deduzida e decidida no Primeiro Grau de Jurisdição, motivo pelo qual o seu conhecimento não importa em inovação recursal. 4.Verificada a desnecessidade de novos esclarecimentos por parte do Perito, o indeferimento de quesitos complementares não importa em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5.O eventual cumprimento da obrigação de fazer após a concessão da tutela provisória de urgência não retira o interesse processual do condomínio autor em relação à pretensão posta na inicial. 6.Demonstrado por meio do laudo pericial a deterioração de caixas de medição, proteção e derivação bem como de shafts de tubulação da rede de energia elétrica em decorrência de problemas construtivos, fica caracterizada a responsabilidade da construtora para efetuar a respectiva troca. 7.Se a regulamentação descreva formas diferentes de montagem dos padrões de entrada da rede de energia, sem especificar o material no caso de instalação em muretas, não se pode obrigar a ré a instalar os referidos equipamentos em muretas de alvenaria, mas apenas que siga as especificações da norma aplicável, expedida pela CEB, no caso, a NTD 6.01, o que, de fato, pode ser constatado pela companhia. A efetiva adequação do procedimento adotado pela construtora e, consequentemente, o integral cumprimento do comando contido na sentença, deve ser aferido por ocasião de seu cumprimento. 8.Não é razoável o aumento do prazo do cumprimento da obrigação de fazer de 30 para 180 dias, considerando que o feito tramita há mais de dois anos, já tendo havido, inclusive, a concessão da tutela provisória de urgência, de modo que a construtora ré tinha plena ciência das medidas requeridas e da possibilidade de imediata execução. 9.Preliminares de não conhecimento rejeitadas. Apelações conhecidas e desprovidas”. (Acórdão n.1116412, 20160110697272APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 16/08/2018. Pág.: 152/157) No caso dos autos, os motivos ensejadores da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de constituição e de desenvolvimento válido do processo e ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil, não foram atacados pelo recurso de apelação, razão pela qual não deve ser conhecido. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “[...] 2. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016 e 1.021, parágrafo 1o, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma das decisões recorridas, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos das decisões, sob pena de não conhecimento dos recursos.[...] 5. Agravo de instrumento e agravo interno não conhecidos. (Acórdão 1775324, 07133521220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) “[...] O princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ).[...] (Acórdão 1778335, 07260582720238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Assim, não havendo correlação entre a fundamentação lançada na sentença recorrida e o teor do recurso de apelação, o recurso não há que ser conhecido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, certifiquem-se o trânsito em julgado da sentença e baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador